Tribunal: TJDFT
Processo: 0710670-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710670-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAXIMO AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela impetrante, MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAXIMO, contra decisão proferida em mandado de segurança (0005716-44.2011.8.07.0004), contra ato do SUBSECRETARIO DA RECEITA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF. A decisão agravada indeferiu o pedido para determinar a autoridade coatora a concessão de isenção do ITCD a herdeira agravante, nos seguintes termos: Confira-se: “I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Maria Aparecida dos Santos Máximo no dia 01/03/2024, contra ato administrativo praticado pelo Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Examinando a causa de pedir, é possível notar que a impetrante se insurge contra a tributação do Imposto sobre a transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD) aplicada pela Fazenda Pública, no âmbito do inventário do espólio de Tereza Maria dos Santos (a qual é genitora da requerente, e que veio a óbito no dia 19/01/2024). Sustenta a impetrante que faz jus à isenção prevista nas Leis Distritais n.o 1.343/1996, n.o 3.804/2019 e n.o 6.466/2019, assim como no Decreto Distrital n.o 34.982/2013 (que regulamenta a exação do ITCMD pelo Distrito Federal). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia da parte contrária, “para expedição de oficio a secretaria de fazenda, para que RECONSIDERE O pedido administrativo, sendo proferida a decisão conforme parâmetros legais, a fim de determinar à Autoridade Coatora que conceda e publique edital com a concessão de isenção do ITCD a herdeira requerente.” (sic) (id. n.o 188482760). No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória. Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos na presente data, às 06h57min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória vindicada. De acordo com o Decreto Distrital n.o 34.982/2013, Art. 5o É concedida isenção do ITCD: I - nas transmissões de imóveis por meio do Programa de Assentamento de População de Baixa Renda, desde que o beneficiário atenda às seguintes condições: a) ser destinatário originário do lote do Programa a que se refere este inciso; b) ser legítimo ocupante do lote, admitida a ocupação em razão de sucessão. II - ao herdeiro ou legatário, na transmissão causa mortis, desde que o patrimônio transmitido pelo de cujus não ultrapasse o valor de R$ 85.958,90 (oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). § 1o Sujeitar-se-á ao recolhimento do imposto dispensado aquele que, em razão de declaração própria, for indevidamente beneficiado com a isenção, observado o disposto no art. 22 deste Decreto. § 2o O valor a que se refere o inciso II será atualizado na forma do art. 1o da Lei Complementar no 435, de 27 de dezembro de 2001. § 3o A isenção prevista no inciso II refere-se ao patrimônio total transmitido pelo de cujus ao herdeiro ou ao legatário. Na declaração de ITCMD anexada aos autos (id. n.o 188482767), consta que o monte partilhável total supera o patamar de isenção fixado no inciso II do art. 5o do regulamento geral do referido imposto. Não custa relembrar que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, é claro no sentido de que a legislação tributária acerca de outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal, não havendo que se falar em ampliações ou analogias. Sendo assim, tem-se que não restou preenchido o requisito da probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. O Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) deve ajustar o cadastramento do feito, no sentido de remover José Benone dos Santos da condição de impetrante, tendo em vista que Maria Aparecida dos Santos Máximo esclareceu que a inclusão do seu irmão no polo ativo da demanda consistiu em erro material (id. n.o 189097279). Em seguida, notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso seja pleiteado, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o CJUFAZ1A4, de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença”. (ID 189354380.) - g.n. No agravo, a impetrante requer a concessão dos efeitos da tutela recursal para determinar a autoridade coator a expedição do ato declaratório de isenção do ITCD e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da medida. Em suas razões, alega ser beneficiária da isenção do recolhimento do ITCD, porque o quinhão recebido, no valor de R$ 67.780,21, encontra-se dentro do limite previsto pela lei de regência (Lei no 1.343/96, Lei no 3.804/06, Lei no 6.466/19 e Decreto n° 34.982/13). Argumenta que o sujeito passivo do referido imposto são os herdeiros, quem recebe a transmissão do bem, devendo a isenção legal observar o valor individual transmitido a cada um dos herdeiros. (ID 57016127.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido. (ID 57016130.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela agravante visando obter isenção tributária quanto ao recolhimento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, no âmbito do inventário do espólio de sua genitora, Sra. Tereza Maria dos Santos, falecida no dia 19/01/2024. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09). Cumpre mencionar que o rito do mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar o direito alegado. Nesse sentido, segue precedentes desta Corte: “(...) A doutrina ensina que direito líquido e certo é aquele que: "Pode ser comprovado prima facie, por documentação inequívoca que deve ser juntada com a petição inicial do MS. A matéria de fato e de direito já deve estar comprovada de início, pois não se admite dilação probatória no procedimento angusto do MS. A complexidade da matéria é irrelevante para a aferição da liquidez e certeza do direito" (in: Constituição Federal comentada. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. 4a edição. São Paulo: Editora RT, 2013). (...)” (20150111346058APC, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 27/6/2017.) No caso, a herdeira agravante se insurge contra decisão agravada que indeferiu o pedido para determinar a autoridade coatora a concessão de isenção do ITCD. Alega ser beneficiária da isenção do recolhimento do ITCD, porque o quinhão recebido, no valor de R$ 67.780,21, encontra-se dentro do limite previsto pela lei de regência. Sobre o tema, o Decreto n° 34.982/13, que regulamenta o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, e dá outras providências, dispõe que: “Art. 5o É concedida isenção do ITCD: (...) II - ao herdeiro ou legatário, na transmissão causa mortis, desde que o patrimônio transmitido pelo de cujus não ultrapasse o valor de R$ 85.958,90 (oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos). (...) § 3o A isenção prevista no inciso II refere-se ao patrimônio total transmitido pelo de cujus ao herdeiro ou ao legatário”. - g.n. Do mesmo modo, a Lei Distrital n° 6.466/2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, estabelece o seguinte: “Art. 6o São isentos do ITCD: (...) V - o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis, desde que o patrimônio transmitido pelo de cujus não ultrapasse o valor de R$ 121.404,40. (...) § 5o A isenção prevista no inciso V do caput: I - refere-se ao patrimônio total transmitido pelo de cujus ao herdeiro ou ao legatário”. - g.n. Conforme se infere, “desde que o patrimônio transmitido pelo de cujus não ultrapasse o valor de R$ 85.958,90", ou conforme legislação mais recente, a quantia de "R$ 121.404,40", o herdeiro ou legatário será isento do recolhimento do ITCD. Ou seja, o pressuposto para que o benefício concedido pelo fisco seja usufruído pelo herdeiro consiste no fato de que o patrimônio transmitido pelo de cujus não ultrapasse o valor de R$ 85.958,90 / R$ 121.404,40, independentemente da quantidade dos herdeiros ou do quinhão a ser destinado a cada um. Na hipótese, o patrimônio transmitido pelo de cujus (R$ 406.681,29), no âmbito do inventário do espólio da Sra. Tereza Maria dos Santos, falecida no dia 19/01/2024, supera o limite legal, ainda que o quinhão destinado aos herdeiros tenha sido calculado no valor de R$ 67.780,21. Ou seja, a despeito das alegações deduzidas pela agravante, os documentos acostados não são aptos para, de plano, a demonstrar o direito vindicado pela impetrante. Portanto, ausentes os pressupostos para deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida a concessão da medida requerida pela parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, 19 de março de 2024 14:11:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador